Tribunal: TJBA
Processo: 8045110-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045110-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: MIRTES MARIA SANTOS MATOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA JUNTADA NO RECURSO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM SALDO BANCÁRIO NEGATIVO. RENDA INSUFICIENTE PARA DESPESAS BÁSICAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Angela Maria dos Santos contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante, servidora pública aposentada da UFBA com renda de R$ 2.531,02, juntou extratos bancários demonstrando saldo negativo consecutivo mesmo após recebimento dos proventos mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante comprova sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência judiciária gratuita encontra previsão constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, sendo disciplinada pelos artigos 98 a 102 do CPC e pela Lei nº 1.060/1950. 4. A declaração de hipossuficiência econômica gera presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade da justiça, conforme art. 99, §3º, do CPC, não sendo exigível prova do estado de miserabilidade. 5. Os extratos bancários juntados demonstram que, mesmo percebendo proventos regulares, a agravante mantém saldo devedor consecutivo após pagamento de despesas essenciais, evidenciando insuficiência de recursos. 6. A situação de saldo negativo após recebimento dos proventos caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcar com custas processuais sem comprometer o sustento básico. 7. O art. 99, §2º, do CPC estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte. - A manutenção de saldo bancário negativo consecutivo, mesmo com renda regular, evidencia a insuficiência de recursos para arcar com custas processuais sem prejuízo ao sustento básico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8017022-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 21.07.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045110-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANGELA MARIA DOS SANTOS e agravado, MIRTES MARIA SANTOS MATOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA